Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA A NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS CRITÉRIOS LEGAIS AO ATO CITATÓRIO (Lei 9.099/95, art. 18), os quais se sobreporiam às excepcionais normas internas dos CORREIOS. INVIÁVEL A CONSTATAÇAO DO REGULAR CHAMAMENTO DA REQUERIDA PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. PREJUÍZO processual EVIDENTE: NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO CONCILIATÓRIA e SENTENÇA PROLATADA COM FUNDAMENTO NO DECRETO DA REVELIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULADO O PROCESSO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível do Guará/DF (autos 0706428-45.2020) de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual estaria fundamentada na nulidade da citação na fase de conhecimento.
II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pela executada PERCILIANA TAVARES BASTOS em desfavor de ADEILDA FRANCISCA CHAVIER, partes qualificadas nos autos. Sustenta, em síntese, a nulidade do ato citatório da penhora, eis que desconhece a assinatura do AR de ID.: 77436397. Alega a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba oriunda de pensão alimentícia. Requer ao final a decretação da nulidade da citação, o retorno dos autos à fase conciliatória e a nulidade da penhora. Eis o resumo dos fatos. Passo a decidir. A Executada sustenta a nulidade da citação em razão da divergência na assinatura do AR de ID.: 77436397. Cumpre esclarecer que, conforme informações do site dos correios, foram tomadas medidas preventivas para evitar a transmissão da Covid19, dentre as quais “a ampliação de restrições de contato físico entre pessoas ou de compartilhamento de uso de caneta no momento da entrega de objetos postais”. No caso de correspondências com Aviso de Recebimento – AR, “tanto para entregas individuais, como agrupadas, os Avisos de Recebimento serão preenchidos pelos carteiros com todas as informações requeridas informadas pelo recebedor, mantendo-se a distância mínima recomendada” (grifo acrescido). Na hipótese, verifica-se que a correspondência de citação foi entregue em 13/11/2020, assim, tem-se como certo que não houve assinatura da requerida no AR, mas apenas preenchimento dos dados pelo carteiro (conforme semelhança na letra da data da primeira tentativa, data de entrega e assinatura do empregado da ECT), devidamente autorizado para esse procedimento. Ademais, o AR foi encaminhado para o endereço da parte executada (QE 46, Conjunto F, Casa 24, Guará II, BRASÍLIA - CEP: 71070-068), conforme comprovante de ID.: 91567655 apresentado pela própria devedora. Evidentemente, o carteiro age de boa-fé. Inexiste qualquer indício de dolo por parte do agente público. Se ele subscreveu o A/R foi devido ao fato de ter entregado o documento diretamente para a parte Executada, e não para pessoa divergente. Portanto, a citação é hígida. Em relação à penhora, a parte executada não apresentou qualquer documentação capaz de demonstrar que se trata de verba alimentar, razão pela qual a penhora deverá ser mantida. Com tais razões, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e mantenho incólume a penhora de R$ 158,07 (ID. 85994036). Aguarde-se em cartório o prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido in albis aludido prazo, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. WANNESSA DUTRA CARLOS Juíza de Direito
III. Nas palavras aviadas pela parte agravante, ela “(...) tomou conhecimento da existência da presente ação, quando de sua intimação sobre a penhora efetivada on line, de seus ativos financeiros, por conta da v. Sentença ora impugnada, que, para a sua surpresa, o Mandado de Citação, acompanhado do AR – Aviso de Recebimento (via postal), ao se confrontar a assinatura aposta no AR, conforme Id. n.o 77436397, constatou-se não ter sido efetivada na sua pessoa, bastando confrontar a assinatura de sua Identidade, CNH e Procuração (documentos anexos), que se verifica, sem qualquer dúvida a divergência nas assinaturas, não se tratando, pois, da assinatura da agravante no AR do Mandado de Citação. Por outro lado, se a citação tivesse sido efetivada de forma legal, propiciaria, certamente, o comparecimento da agravante na audiência de conciliação para exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório, ou, se o caso, tentativa de acordo com a parte autora. (...)”.
IV. Postulou, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, a reforma da decisão originária, para reconhecer a nulidade processual, a partir do ato citatório.
V. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária.
VI. Nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. Art. 18), a citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.
VII. Certo é que os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o da referida lei (art. 13).
VIII. Ocorre que, no caso concreto, o aviso de recebimento não foi assinado pela requerida, senão preenchido pelo carteiro. E, da análise do referido documento nos autos originários, constaria, em letra “de forma” e sem qualquer indicação de documento de identificação do recebedor, a expressão “CMJ/PERCILIANA BASTOS”.
IX. Desse modo, não resultariam preenchidos os critérios legais à citação, os quais se sobreporiam às mencionadas excepcionais normas internas dos CORREIOS, notadamente porque a requerida não teria comparecido à sessão conciliatória e a sentença de procedência estaria fundamentada na presunção de veracidade decorrente do reconhecimento de sua contumácia (prejuízo evidente).
X. Em tese, poder-se-ia cogitar da validade da citação nos moldes mencionados na nota oficial dos Correios (substituição da assinatura por foto do destinatário) em que poderia ser aferida, com segurança, o recebimento do mandado de citação, o que não se revela viável no caso que ora se apresenta.
XI. Desse modo, em que pese os incontestes reflexos da pandemia de COVID-19 nas relações jurídicas e nos atos processuais, não prevalece o argumento do agravado de “nova concepção da citação pessoal”, diante da incerteza acerca de ter sido a parte requerida regularmente convocada para integrar a relação processual (CPC, art. 238).
XII. Quer dizer, o ato processual não teria alcançado a finalidade, uma vez que a citação reputada válida nos autos de origem poderia conter alguma impropriedade, sendo que esse error in procedendo projeta um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não poderia ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal (Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdãos 538.604 e 1356462).
XIII. Provido o agravo de instrumento. Anulado o processo a partir do ato citatório na fase de conhecimento (inclusive). Sem custas processuais nem honorários advocatícios.